Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723717-96.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO AUGUSTO FONSECA, SERGIO ANTONINO FONSECA PACIENTE: EZEQUIEL AFONSO PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados FLAVIO AUGUSTO FONSECA e SERGIO ANTONINO FONSECA, em favor de EZEQUIEL AFONSO PINHEIRO, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. artigo 2o da Lei 12.850/13, foi convertida em temporária, em 22/7/2021, pela autoridade judicial do NAC, pelo prazo de 5 (cinco) dias, salvo prorrogação que eventualmente venha a ser deferida pelo Juízo Natural. A liminar foi indeferida. O MM. Juiz da 4a Vara Criminal informou que “Em 26 de julho de 2021, nos autos do processo 0725930-72.2021.8.07.0001, proferi decisão prorrogando a prisão temporária do paciente por mais cinco dias”. Considerando que já se passaram mais de cinco dias desde que foi proferida a referida decisão, requisitem-se novas informações à autoridade coatora, a fim de que informe se persiste a constrição do paciente, esclarecendo se foi decretada a sua prisão preventiva. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador